Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO CONTA GMAIL. ATIVIDADE EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. ARQUIVO RELACIONADO À PORNOGRAFIA INFANTIL. CANCELAMENTO DA CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO ACERVO DO E-MAIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. O Google segue a disciplina do acesso livre aos seus serviços, desde que não concorram fatos que justifiquem o bloqueio, conforme devidamente previsto em contrato, como o de receber e acessar arquivos que seriam, em tese, relacionados a pornografia infantil.

2. Ao ser constatado conteúdo em desacordo com as políticas da empresa, o cancelamento da conta é a atitude legítima a ser realizada. É seu direito fechar a conta do usuário e não há ilegalidade contratual nesse agir.

3. Embora o cancelamento da conta tenha ocorrido por violação aos termos de uso definidos em contrato, não se pode permitir que tal fato constitua justificativa para impedir a entrega ao autor do conteúdo armazenado em sua conta e que não possua qualquer vinculação com o material relacionado à pornografia infantil. 3.1. Assim, a Sentença deve ser reformada, a fim de determinar que seja disponibilizado ao autor o download de todo o histórico de e-mails recebidos e enviados desde o início de sua conta, bem como todas as fotos, vídeos pessoais, músicas, filmes e outros arquivos que estavam armazenados em todas as plataformas vinculadas a sua conta, desde que não tenha relação com o arquivo violador.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.